Tribunal: TJBA
Processo: 0302919-57.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302919-57.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Gilberlan Queiroz Silva

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO
MAJORADO
. ART. 157,
§ 2.º, INCISO
S

I E
II
,
DO
ENTÃO VIGENTE
CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NARRATIVA DETALHADA E CRITERIOSA.
RELATOS DA VÍTIMA CORROBORADOS, EM JUÍZO,
PELO POLICIA
L
RESPONSÁVE
L
PELA PRISÃO EM FLAGRANTE OCORRIDA INSTANTES APÓS
O EPISÓDIO DELITIVO
.
ACUSADO APREENDIDO EM PODER DA
RES FURTIVA
E DE ARMA DE FOGO.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. RECONHECIMENTO PESSOAL.

SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. DINÂMICA DOS FATOS EVIDENCIADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.

REQUERIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
NÃO ACOLHIMENTO
. PARÂMETROS ADOTADOS NA ORIGEM RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INCONGRUÊNCIAS A SANAR.

ISENÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
ACUSADO, AINDA QUE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, QUE APENAS ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS JUDICIÁRIAS. SENTENÇA QUE DEVE FIXAR O DEVER DE O VENCIDO ARCAR COM AS DESPESAS, DE ACORDO COM A SUCUMBÊNCIA. SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE QUE HÁ DE SER ANALISADA QUANDO A OBRIGAÇÃO TORNAR-SE EXIGÍVEL, PERANTE O JUIZ DE EXECUÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), C/C §§ 2º E 3º DO ART. 98 DA LEI N.º 13.105/2015.

RECURSO
CONHECID
O
E
NÃO
PROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0302919-57.2015.8.05.0256
, oriunda do Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figura, como
Apelante
GILBERLAN QUEIROZ SILVA
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

NEGAR

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora